Tribunal: CARF
Processo: 13602.000264/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000264/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.419 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ENIO JOSÉ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Em precedente vinculante e com eficácia geral (erga omnes), o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre
os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE
855.091, DJe de 08-04-2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000264/2010-14
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000264/2010-14

Trata-se de notificação de lançamento, fls. 06/09, lavrada contra o contribuinte ENIO
JOSÉ DA SILVA, CPF 298.114.816-87, que revisou os dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009 e alterou o imposto de renda a restituir
de R$ 7.076,59 para R$ 5.393,66, conforme Demonstrativo do Valor a Restituir de fls.
09.
Foi constatada omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 25.291,98, pagos pela fonte pagadora MRS
Logística S/A .
Esclarece a fiscalização que foram apresentadas guias de retenção de IRRF Imposto de
Renda Retido na Fonte emitidas pela Caixa Econômica Federal em 26/3/08 e em
24/7/08. Os rendimentos tributáveis recebidos estão demonstrados no quadro abaixo:
Quadro 1: Rendimentos Tributáveis.
Rendimentos/DIRF
Rendimentos declarados
Omissão
IRRF
R$ 25.291,98

R$ 25.291,98
R$ 4.908,52
R$ 46.339,53
R$ 46.339,53

R$ 10.107,58

R$ 2.086,97

R$ 255,06
R$ 71.631,51
R$ 46.339,53
R$ 25.291,98
R$ 17.358,13
Fonte: Notificação de Lançamento
Na apuração do imposto de renda, foi compensado IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 4.908,52.
O contribuinte tomou ciência da notificação em 11/6/10, conforme aviso de recebimento
– AR de fls. 20. Apresentou impugnação em 9/7/10, fls. 2/4 alegando o que segue.
Entende que procedeu de forma correta na declaração do imposto de renda. Adotou e
aplicou em sua declaração as decisões no tocante a não incidência de imposto sobre os
juros de mora (Valor de R$ 25.291,98).
Cita decisões sobre o assunto, publicadas Diário oficial - Minas Gerais, sem
identificação do tribunal que expediu o julgado. Aduz que as decisões do Tribunal
Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça são no mesmo sentido.
Requer o deferimento da solicitação, como também o restabelecimento de seus
lançamentos, em face dos preceitos invocados.
A impugnação apresentada pelo contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, sendo considerada tempestiva, portanto dela toma-se
conhecimento.
O contribuinte se defende de forma genérica. Apenas cita julgados dos tribunais sem,
contudo, apresentar provas de sua alegação. Dispõe que não há incidência de imposto
sobre os juros de mora (R$ 25.291,98).
Nos sistemas informatizados da RFB, DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte, fls. 21, consta que a Caixa Econômica Federal – CEF pagou ao contribuinte,
no ano-calendário de 2008, rendimentos decorrente de decisão da Justiça do Trabalho
no importe de R$ 71.631,51 (25.291,98 + 46.339,53). O contribuinte declarou apenas
R$ 46.339,53, portanto, correta a apuração de omissão de rendimentos decorrente de
ação judicial no valor de R$ 25.291,98.
O contribuinte alega que o valor de R$ 25.291,98 refere-se a juros de mora, sobre os
quais não haveria incidência de imposto de renda. Ressalte-se que o contribuinte não
juntou aos autos os cálculos do processo trabalhista para provar que o valor da omissão
(R$ 25.291,98) são verbas decorrentes de juros de mora. Mesmo assim, cumpre
esclarecer que sobre os juros de mora, recebidos em ação trabalhista, há incidência de
imposto de renda, diferentemente do que entende o impugnante.
O artigo 43, §3o do decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
define que são considerados rendimentos tributáveis os juros de mora:
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000264/2010-14

Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
[...]
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).
No mesmo sentido, o art. 55, inciso XIV e art. 56 do RIR/99:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Portanto, conforme legislação acima citada, são considerados rendimentos tributáveis a
importância recebida a título de juros de mora.
No que se refere à citação de julgados dos tribunais, vale dizer que, nos termos da
primeira parte do artigo 472 do Código de Processo Civil, a decisão judicial irradia seus
efeitos apenas diante das partes que compuseram o litígio.
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Se o contribuinte não é parte no litígio objeto dos referidos pronunciamentos judiciais,
ele não poderá usufruir dos efeitos da sentença prolatada naqueles autos.
Assim, mantém-se a omissão de rendimentos no valor de R$ 25.291,98 por ausência de
comprovação de que se tratam de rendimentos não tributáveis.
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do ajuste de imposto de renda a
restituir de R$ 5.393,66, já restituído ao contribuinte.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. JUROS DE MORA.
Estão sujeitos à incidência de imposto de renda os juros de mora recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente, por terem natureza indenizatória.
É o relatório.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000264/2010-14

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de
cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator
para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de
19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000264/2010-14

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO
MANTIDA
EM
SEUS
PRÓPRIOS
TERMOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação
trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do
art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo
dispositivo legal". Anotou, no entanto, duas exceções: "O fator determinante para
ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a
fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca
tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros
incidentes sobre as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os
juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de
trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes autos,
consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos
emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os
lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência
não deixou que se auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não
estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título de dano negativo,
estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela enfrentada
pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de divergência.
Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do RISTJ. Ausência de similitude
fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, com a exclusão dos juros
moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas, da base de cálculo do
tributo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000264/2010-14

Fl. 41
DF CARF MF
Original